Tribunal: TJMT
Processo: 1021026-16.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021026-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS SANTANA DOS SANTOS - CPF: 010.314.101-47 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), SARA JESSICA MEGUMI DE CARVALHO MATSUMOTO - CPF: 028.763.981-92 (APELANTE), JOAO KLEBER BOMBONATTO - CPF: 027.769.199-05 (ADVOGADO), LOURENCO CAMARGO GUIMARAES - CPF: 081.569.329-00 (ADVOGADO), Tyler Isac Matsumoto dos Santos (APELANTE), Marcos Rafael Matsumoto dos Santos (APELANTE), T. I. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS –
INDEFERIMENTO DE PROVA NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DANOS MORAIS EM RAZÃO DO
RELACIONAMENTO ABUSIVO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – NATUREZA PEDAGÓGICA E REPARADORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova pretendida (quebra de sigilo bancário). Contra o referido
decisum
não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021026-16.2021.8.11.0003

APELANTE:

SARA JESSICA MEGUMI DE CARVALHO MATSUMOTO

APELADO:

MARCOS SANTANA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SARA JESSICA MEGUMI DE CARVALHO MATSUMOTO
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.

Wanderlei José dos Reis
,
lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos, ajuizada em face de
MARCOS SANTANA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de partilhar os bens amealhados pelas partes, nos termos da fundamentação na sentença, bem como a condenar o requerido a título de danos morais em favor da requerente no valor de R$20.000,00 (vinte e mil reais). Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, vez que o feito tramitou sob o pálio da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para, preliminarmente, anular a r. sentença recorrida, a fim de deferir a produção de prova requerida (quebra de sigilo bancário), para o fim de se verificar o saldo das contas bancárias do apelado. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id 183070989).

Contrarrazões ofertadas no Id 183070992, pelo desprovimento.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos, conforme certificado no Id 183459163.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de partilhar os bens amealhados pelas partes, nos termos da fundamentação na sentença, bem como a condenar o requerido a título de danos morais em favor da requerente no valor de R$20.000,00 (vinte e mil reais).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para, preliminarmente, anular a r. sentença recorrida, a fim de deferir a produção de prova requerida (quebra de sigilo bancário), para o fim de se verificar o saldo das contas bancárias do apelado. No mérito, requer a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. Inicialmente, a recorrente aponta que seu direito foi cerceado pela não realização de prova pleiteada (quebra de sigilo bancário), para o fim de aferir o saldo das contas bancárias do apelado na data da dissolução da união estável.

Todavia, da detida análise dos autos, observa-se que em sede de despacho saneador (Id 183070915) o Magistrado de piso indeferiu a produção de prova nos seguintes termos:

“
1.
Primeiramente, indefiro o pleito de quebra do sigilo bancário do requerente, postulado pela parte requerida no ID: 77324273, uma vez que se trata de medida deveras gravosa e desproporcional no caso em apreço, já que somente poderá ser utilizada em caráter excepcional, quando infrutíferos os esforços diretos envidados pela parte, por se tratar de restrição de garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal”
(sic).

E devidamente intimada, a ora apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal e consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pela autora.

A propósito, é iterativo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO –
ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
– RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular nº 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido nesse tocante
.

Dito isso, quanto ao dano moral em razão de abusos psicológicos e físicos que a recorrente teria sofrido, o Magistrado fundamentou a sua convicção no depoimento pessoal dela, no qual relatou inúmeras agressões físicas e psicológicas perpetradas pelo ex-companheiro ao longo dos anos de convivência, incluindo traições e uso de entorpecentes, o que resultou em depressão e a necessidade de tratamentos psiquiátricos. Tais alegações foram devidamente corroboradas por duas testemunhas e duas informantes ouvidas em juízo, formando uma sintonia entre os depoimentos no sentido de que, de fato, ocorreram abusos psicológicos e físicos em relação à mesma, os quais foram indenizados judicialmente.

Em sede recursal a apelante requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Como sabido, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tem-se que o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
é razoável e se mostra proporcional frente aos pontos alegafos, por isso deve ser mantido, conforme precedente desta Câmara de Direito Privado, confira-se:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15.”
(TJ-MT 00465742420138110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável na espécie o artigo
85
,
§11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024